Tribunal: STJ
Processo: 0012861-76.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943797 - RJ
(2025/0186049-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA FEDERAL DE FUNDIÇÃO
ADVOGADOS
: JULIANA HOPPNER BUMACHAR SCHMIDT - RJ113760
VITOR HUGO ERLICH VARELLA - RJ136509
LUIZ ANTÔNIO REIS LOURENÇO - RJ130694
RAFAEL POTSCH JUNQUEIRA XAVIER - RJ165823
PRISCILA RENOUT DE MATTOS BUTLER - RJ177822
LUCAS LATINI COVA - RJ172760
ALEXANDRE DA SILVA - RJ172190
BRUNO PEREIRA PRIMA - RJ188776
CANROBERT BALBI BUENO DE MORAES - RJ127505
RAQUEL DE SOUZA SANTOS - RJ197053
PEDRO FREITAS TEIXEIRA - RJ166395
PEDRO HENRIQUE DE LIMA CAMPOS - RJ186150
NARAYA BORGES ALVES - RJ168174
MARIA CLARA LEONCY MALHEIROS - RJ217894
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: NASCIMENTO & REZENDE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: WAGNER MADRUGA DO NASCIMENTO - RJ128768
BRUNO GALVÃO SOUZA PINTO DE REZENDE - RJ124405
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54042936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2e3f5490-e914-400b-9ddc-f1497b764bc9

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
5. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes às Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
6. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos ou
supervenientes, ou de que exista distinção relevante, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa
matéria de direito não é apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ. 3. A impugnação da incidência da Súmula n. 83 do STJ
requer a efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão
do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência da
Corte.”
: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,
: STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 1.969.273/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2021,
16/12/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 1.770.082/SP,
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgInt no
26/4/2021,
30/4/2021;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.072.074/BA,
DJe de
STJ, AgInt no
relator
23/6/2022,
2/8/2022;
AREsp n. 1.475.222/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2019,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria
30/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
STJ,
19/9/2022,
26/9/2022;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
STJ,
relator Ministro
15/8/2022,
17/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgados em
DJe de
19/9/2018,
30/11/2018.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54042936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2e3f5490-e914-400b-9ddc-f1497b764bc9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2e3f5490-e914-400b-9ddc-f1497b764bc9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943797 - RJ (2025
/0186049-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA FEDERAL DE FUNDIÇÃO
ADVOGADOS
: JULIANA HOPPNER BUMACHAR SCHMIDT - RJ113760

VITOR HUGO ERLICH VARELLA - RJ136509

LUIZ ANTÔNIO REIS LOURENÇO - RJ130694

RAFAEL POTSCH JUNQUEIRA XAVIER - RJ165823

PRISCILA RENOUT DE MATTOS BUTLER - RJ177822

LUCAS LATINI COVA - RJ172760

ALEXANDRE DA SILVA - RJ172190

BRUNO PEREIRA PRIMA - RJ188776

CANROBERT BALBI BUENO DE MORAES - RJ127505

RAQUEL DE SOUZA SANTOS - RJ197053

PEDRO FREITAS TEIXEIRA - RJ166395

PEDRO HENRIQUE DE LIMA CAMPOS - RJ186150

NARAYA BORGES ALVES - RJ168174

MARIA CLARA LEONCY MALHEIROS - RJ217894
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: NASCIMENTO & REZENDE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: WAGNER MADRUGA DO NASCIMENTO - RJ128768

BRUNO GALVÃO SOUZA PINTO DE REZENDE -
RJ124405
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da Súmula
n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
Documento eletrônico VDA52720057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:50
Código de Controle do Documento: 27229431-73a1-4a7b-aa58-5a8944d16607

decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
5. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes às Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
6. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes,
ou de que exista distinção relevante, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
Tese de julgamento
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2.
A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa matéria
de direito não é apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ. 3. A impugnação da incidência da Súmula n. 83 do STJ requer a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência da Corte.”
: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,
: STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 1.969.273/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2021,
16/12/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 1.770.082/SP,
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgInt no
26/4/2021,
30/4/2021;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.072.074/BA,
DJe de
STJ, AgInt no
relator
23/6/2022,
2/8/2022;
AREsp n. 1.475.222/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2019,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
30/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgInt no
19/9/2022,
26/9/2022;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
DJe de
STJ, AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
17/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe de
19/9/2018,
30/11/2018.
Documento eletrônico VDA52720057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:50
Código de Controle do Documento: 27229431-73a1-4a7b-aa58-5a8944d16607

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, afirmando que, no
agravo em recurso especial (fls. 300-311), afastou a incidência da Súmula n. 7 do
STJ porque as questões controvertidas tratam de violação dos arts. 6, § 1o, 9, II, III, e
13, da
c/c os arts. 373, I, e 537, § 1o, do Código de Processo
Lei n. 11.101/2005,
Civil, visto que a apreciação demanda apenas valoração jurídica, sem reexame de
provas (fl. 394).
Sustenta, ainda, quanto à Súmula n. 83 do STJ, que o entendimento
utilizado na decisão de inadmissibilidade não guarda analogia fática com o caso,
porquanto o suposto crédito não faz coisa julgada, sendo ilíquido e sem
definitividade (fl. 395).
Afirma que a decisão recorrida violou o
o, § 1o, da
art. 6
Lei n. 11.101/2005,
e desconsiderou os arts. 373, I, do CPC e 9, II, III, e 13, da
ao
Lei n. 11.101/2005,
admitir cálculo unilateral do agravado e prosseguir na impugnação sem liquidação
judicial (fls. 395-396).
Requer a reconsideração para que seja conhecido o agravo em recurso
especial e, por consequência, analisado o recurso especial; subsidiariamente, requer a
submissão ao colegiado, com provimento do agravo interno (fls. 396-397).
Contrarrazões apresentadas às fls. 407-412, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
Documento eletrônico VDA52720057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:50
Código de Controle do Documento: 27229431-73a1-4a7b-aa58-5a8944d16607

Parecer do Ministério Público Federal às fls. 431-433, pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento, manejado contra decisão
proferida na impugnação de crédito em recuperação judicial, que indeferiu pedido de
majoração do crédito e reconheceu a liquidez do valor (fls. 388-390).
O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula n. 7 do STJ e na
Súmula n. 83 do STJ, eis que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a
jurisprudência deste STJ, no sentido de que é líquida a sentença que depende apenas
de cálculos aritméticos (fls. 286-290, referido em fl. 390-391).
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
.
a quo
O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por concluir que a
parte deixara de impugnar os referidos fundamentos (Súmula n. 7 do STJ e Súmula
n. 83 do STJ), aplicando, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ (fls. 379-380).
Conforme exposto na decisão de fls. 379-380, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada, na
medida em que, no agravo em recurso especial, limitou-se a alegar genericamente
que não seria necessário reexaminar provas e que a Súmula n. 83 do STJ não se
aplicaria por inexistência de analogia fática, sem demonstrar, de modo específico e
motivado, como as teses jurídicas desenvolvidas no recurso especial prescindiam de
revolvimento fático-probatório e sem colacionar precedentes do STJ
Documento eletrônico VDA52720057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:50
Código de Controle do Documento: 27229431-73a1-4a7b-aa58-5a8944d16607

contemporâneos ou supervenientes que infirmassem o entendimento aplicado na
inadmissibilidade (fls. 300-311, referido em fls. 392-396).
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta
a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. Caberia à parte
agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a análise das teses
jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados –
§ 1o,
II,
art. 6,
art. 9,
III, e
da
e
I, e
§ 1o, do CPC – não
art. 13,
Lei n. 11.101/2005,
art. 373,
art. 537,
demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, “a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias” (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente
quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA52720057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:50
Código de Controle do Documento: 27229431-73a1-4a7b-aa58-5a8944d16607

2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém frisar
não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.

No que respeita à aplicação da Súmula n. 83 do STJ, a argumentação
constante do agravo em recurso especial não constitui impugnação específica do
óbice sumular, pois, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é
necessária a efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela
jurisprudência desta Corte, colacionando-se precedentes contemporâneos ou
supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela
utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que não foi feito pela parte
agravante. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.072.074/BA,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
23/6/2022,
2/8/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.475.222/MG,
em
DJe de
AgInt no
relatora
28/10/2019,
30/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
26/9/2022.
Documento eletrônico VDA52720057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:50
Código de Controle do Documento: 27229431-73a1-4a7b-aa58-5a8944d16607

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: “É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada”.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52720057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:50
Código de Controle do Documento: 27229431-73a1-4a7b-aa58-5a8944d16607

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.943.797 / RJ
Número Registro: 2025/0186049-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035339520198190001
00128617620248190000
00433917320188190000
01411122220188190001
128617620248190000 1411122220188190001 202524502380 35339520198190001 433917320188190000
6070308120489
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA FEDERAL DE FUNDICAO - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : JULIANA HOPPNER BUMACHAR SCHMIDT - RJ113760
VITOR HUGO ERLICH VARELLA - RJ136509
RAFAELLA BIANCA BASTOS - RJ229078
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA FEDERAL DE FUNDIÇÃO
ADVOGADOS : JULIANA HOPPNER BUMACHAR SCHMIDT - RJ113760
VITOR HUGO ERLICH VARELLA - RJ136509
Documento eletrônico VDA54010608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:21
Código de Controle do Documento: ca8cd6ef-ae20-4da9-b9af-6fdc103d3ea2

LUIZ ANTÔNIO REIS LOURENÇO - RJ130694
RAFAEL POTSCH JUNQUEIRA XAVIER - RJ165823
PRISCILA RENOUT DE MATTOS BUTLER - RJ177822
LUCAS LATINI COVA - RJ172760
ALEXANDRE DA SILVA - RJ172190
BRUNO PEREIRA PRIMA - RJ188776
CANROBERT BALBI BUENO DE MORAES - RJ127505
RAQUEL DE SOUZA SANTOS - RJ197053
PEDRO FREITAS TEIXEIRA - RJ166395
PEDRO HENRIQUE DE LIMA CAMPOS - RJ186150
NARAYA BORGES ALVES - RJ168174
MARIA CLARA LEONCY MALHEIROS - RJ217894
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: NASCIMENTO & REZENDE ADVOGADOS
ADVOGADOS : WAGNER MADRUGA DO NASCIMENTO - RJ128768
BRUNO GALVÃO SOUZA PINTO DE REZENDE - RJ124405
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:21
Código de Controle do Documento: ca8cd6ef-ae20-4da9-b9af-6fdc103d3ea2